Tribunal: TJDFT
Processo: 0741962-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741962-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO FIGUEIRAS RESIDENCE &amp; MALL AGRAVADO: UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que: 1) determinou a exclusão da ré Universidade da Cerveja Ltda.-ME; 2) determinou a inclusão da ré Uni Beer Cozinha de Bar Eireli; e 3) condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da ré excluída. O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a regularidade processual, postergou a análise das preliminares, sem oportunizar a substituição o polo passivo, e, posteriormente (após dois anos), transferiu ao autor/agravante o ônus pela demora na substituição do polo passivo ante a ilegitimidade da ré/agravada. Afirma que o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil impõe que a ilegitimidade das partes é matéria a ser decidida de ofício pelo Juízo, de modo que este poderia tê-lo feito desde a decisão interlocutória de id 115586638. Acrescenta que o art. 338 do Código de Processo Civil disciplina que o Juízo deve facultar ao autor a substituição do polo passivo quando houver a arguição de ilegitimidade em sede de contestação. Salienta que o enunciado n. 296 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) orienta que o Juízo deve facultar ao autor a substituição do polo passivo, sem o ônus da sucumbência, quando conhecer de ofício a ilegitimidade passiva. Avalia que não pode ser onerado em tão alta conta, porquanto não pretendeu protelar a demanda para só então realizar o aditamento da petição inicial e nela incluir outra demandada. Assegura que a responsabilidade pela demora na exclusão da agravada é inteiramente do Juízo e não pode ser suportada pelo autor/agravante. Considera que não há razão que justifique, na presente causa, a fixação da sucumbência no patamar arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau. Destaca que não houve complexidade demasiada que exigisse um desempenho acima da média do advogado da agravada, sobretudo porque a tese de defesa sustentou-se basicamente na ilegitimidade passiva. Ressalta que a disposição do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil não dispensa a análise dos requisitos do § 2o do mesmo artigo, dentre os quais deve ser avaliado o trabalho do advogado e o tempo exigido pelo seu serviço, que, no caso em tela, não foi significativo a ponto de se justificar honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para afastar a condenação do autor/agravante em honorários advocatícios de sucumbência, ou para reduzir a verba honorária fixada para até R$ 500,00 (quinhentos reais). Preparo efetuado (id 51943993 e 51943994). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes, ao menos em parte, no caso em exame. O agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos:[1] Ao ID 167096341, o Autor acatou a determinação de ID 166465356 e promoveu a substituição do Réu (art. 339, §1o, do CPC). Promova-se a inclusão do Réu UNI BEER COZINHA DE BAR EIRELI (CNPJ no 30.648.268/0001-03). Promova-se a exclusão do Réu UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA – ME (CNPJ no 13.913.131/0001-01). É necessária, todavia, a fixação de honorários sucumbenciais em favor do procurador do Réu excluído, conforme preleciona o art. 338, par. único, do CPC: Art. 338 (...) Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. Ante o valor irrisório atribuído à causa (R$ 100,00), tem-se que a fixação da verba sucumbencial deve ser pautada por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Pois bem. Compulsando os autos, tem-se que o feito perdura por quase 2 (dois) anos, tendo o Réu ora excluído, desde o primeiro momento (ainda em dezembro de 2021 – ID 111920804), assinalado o equívoco no direcionamento da petição inicial ao estabelecimento situado no Cruzeiro Novo, e não em Águas Claras, conforme intencionado pelo Autor. Pontuo que, desde então, a ilegitimidade passiva do Réu fora por este sucessivamente reiterada, sem que o Autor, ciente da referida impugnação (exemplificativamente, ID 115462426, fls. 2), adotasse qualquer providência quanto à substituição do polo passivo. Por essas razões, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do Réu ora excluído, os quais fixo na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), patamar remuneratório adequado à atuação no indevido arrastar da demanda por quase 2 (dois) anos. Para fins de organização processual, advirto que eventual execução dos honorários sucumbenciais deve ser distribuída em autos apartados. Por fim, mantenho a decisão de ID 111487798. Prossiga-se nos termos da aludida decisão, com a citação do Réu UNI BEER COZINHA DE BAR EIRELI (CNPJ no 30.648.268/0001-03). O agravante entende ser descabida a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Sem razão neste ponto. O art. 338 do Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários advocatícios em decorrência da decisão que determina a substituição processual. Confira-se: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. A análise dos autos demonstra que o agravante acatou a correção e pugnou pela substituição do polo passivo da demanda, motivo pelo qual se mostra devida a sua condenação em honorários sucumbenciais em favor do patrono da ré excluída. Ocorre que o valor atribuído à causa foi de R$ 100,00 (cem reais), o qual, por ser irrisório, atrai a regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, como determina o art. 338, parágrafo único, do mesmo diploma legal. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve avaliar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Esses são os critérios que devem constituir a base legal para o montante a ser arbitrado a título de honorários advocatícios como prescreve o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O valor de R$ 4.000,00 estipulado pelo Juízo de Primeiro Grau mostra-se desproporcional e contrário ao escopo principal do próprio sentido semântico da palavra equidade, pois redundaria em pagamento de quantia avultosa de honorários advocatícios para uma causa de baixa complexidade. Tampouco observa-se desídia do agravante na demora para a correção do vício, na medida em que promoveu a alteração do polo passivo tão logo houve determinação judicial nesse sentido. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 168755444 dos autos originários